Tribunal: TJDFT
Processo: 0757170-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o DA LEI 12.086/09. RECURSO IMPROVIDO.
I.O militar da reserva remunerada reincluído no serviço ativo é aquele que retorna da inatividade para a ativa e, dessa forma, enquadra-se no art. 3o, II, “a”, da Lei n.o 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei n.o 12.086/09, razão pela qual faz jus ao “adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo”, na forma do § 3o do referido texto legal.
II. No casco concreto, o recorrido, policial militar na reserva remunerada, foi reincluído no serviço ativo da PMDF em 10.6.2018 (ID.19096865), onde permaneceu até julho de 2019 (término da designação - ID. 19096864).
III. Consoante precedentes do TJDFT: “A gratificação do adicional mensal de três décimos sobre os proventos, prevista no artigo 114, parágrafo 3o, da Lei no 12.086/2009, mostra-se devida aos policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, bem como aos militares sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, porquanto ambos se enquadram no disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, II, a, da Lei no 7.289/1984, militares da inatividade que retornam para a ativa.” (8a Turma Cível, Acórdão 1106348, DJE 03.7.2018; 1a Turma Recursal, Acórdão 1247069, DJE: 20/5/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1231854, DJE: 3/3/2020; 3a Turma Recursal, Acórdão 1237440, DJE: 1/4/2020). IV. Irreparável, pois, a sentença recorrida que reconheceu o direito do requerente ao adicional pelo tempo em que esteve designado para o serviço ativo.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).